Tribunal: TJDFT
Processo: 0749907-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. INOVAÇÃO NÃO CONHECIMENTO. PREVENÇÃO. JUÍZO DA AÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Embora a revisão dos alimentos decorra do montante estabelecido em ação anterior, seu caráter autônomo afasta a prevenção do Juízo que estabeleceu os alimentos inicialmente.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.